Tribunal: TJMT
Processo: 1006048-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006048-72.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVANTE), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.365.281/0001-11 (AGRAVADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Diante da divergência extraída dos próprios fundamentos da decisão que alterou as bases de cálculo do título executivo e da possibilidade de revolvimento da questão para a correção de inexatidões materiais, deve-se aplicar ao feito os artigos 405 e 407 do Código Civil, para que os juros de mora, uma vez convertida a obrigação, incidam desde a citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA e EDMAR JOSE SIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Entrega de Quantia Certa de nº 0002241-90.2016.8.11.0005, ajuizada pela VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, homologou o cálculo do valor devido em R$ 67.437.482,65 (sessenta e sete milhões quatrocentos e trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), na forma apresentada pela exequente, ora agravada.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que o
quantum debeatur
homologado pelo Juízo de origem não corresponde à realidade, notadamente quanto ao período de incidência dos juros de mora, a respeito do que foi considerada a data de vencimento das CPR ́s, quando o correto seria a data da conversão do rito da execução, em 27.6.2017.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que homologou o cálculo do débito, no valor de R$ 67.437.482,65 (sessenta e sete milhões quatrocentos e trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Segundo o agravante, a decisão em questão se encontra em franco descompasso em relação à sentença dos respectivos embargos à execução, a qual expressamente determinou a
incidência dos juros de mora a partir da conversão do rito da execução (antes de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa), o que ocorreu em 27.6.2017
.

Todavia, diz o agravante que o cálculo homologado pelo Juízo considerou os juros de mora desde o vencimento das CPR ́s, sendo mantido esse entendimento em razão
da eficácia preclusiva e da coisa julgada formada
, uma vez que o devedor não se insurgiu acerca da decisão que homologou os referidos cálculos.

De partida, vale registrar que o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto às inexatidões materiais ou à erros de cálculo caminha no sentido de que inexiste preclusão e que o revolvimento da questão debatida é plenamente possível.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA SANAR ERRO MATERIAL OBSERVADO NOS CÁLCULOS. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução.
Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.364.410/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 8/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/12/2018. 2. No caso concreto, tendo a Corte regional firmado a compreensão no sentido de que o envio dos autos à Contadoria, para realização de novos cálculos, visa expurgar erros materiais, rever tal conclusão demandaria o revolvimento de matéria fática, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Calha acrescentar que, na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "a análise dos limites da coisa julgada implica, necessariamente, reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, sendo o caso de incidência da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 224.394/SP, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2012). A propósito: AgRg no AREsp n. 658.822/RJ, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/3/2015; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.877.865/SC, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2021. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.283/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso
sub judice
, o cerne da controvérsia reside no fato de que a decisão que alterou as bases do título executivo registrou que os juros de mora deveriam incidir a partir da conversão do rito, mas, também, admitiu, em sua fundamentação, que os juros deveriam fluir a partir da data da conversão da ação executiva em quantia certa.

Assim, diante da divergência extraída dos próprios fundamentos da decisão que alterou as bases de cálculo do título executivo e da possibilidade de revolvimento da questão para a correção de inexatidões materiais, deve-se aplicar ao feito os artigos 405 e 407 do Código Civil, para que os juros de mora, uma vez convertida a obrigação, incidam desde a citação, senão vejamos:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

É exatamente esse o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2. Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916, arts. 1.064 e 1.536, §2º).

2. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.122.500/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/11/2016.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
- DECISÃO ANTERIOR AUTORIZANDO A CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – CITAÇÃO DO EXECUTADO JÁ REALIZADA – JUROS DE MORA CONTADOS DESDE ENTÃO
– ASTREINTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT.)

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos utilizados se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos não são indicados de forma expressa no Recurso. (N.U 1008684-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Então, para fins de contagem dos juros moratórios, o cálculo deverá se ater à data de citação do devedor, de modo que, a decisão de origem deverá ser retificada neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para considerar a incidência dos juros de mora, acerca da conversão da obrigação de entregar coisa incerta para pagamento de quantia certa, a partir da citação do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023